Tribunal: TJPA
Processo: 0002583-31.2014.8.14.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACORDÃO:
AGRAVO REGIMENTAL
PROCESSO Nº 0002583-31.2014.814.0024
AGRAVANTE: ALTAIR DOS SANTOS
AGRAVADA: Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de destruição de provas ilícitas (Decisão nº 2020.01598719-66)
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SOBRE A ILICITUDE DA PROVA. MOMENTO DE INUTILIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA.
NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DISCUSSÕES ACERCA
DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O §3º do art. 157 nada dispõe acerca do momento processual em que o magistrado deverá analisar a ilicitude da prova. A meu ver, porém, é possível concluir que a apreciação da ilicitude da prova deve ocorrer o quanto antes possível, sobretudo de modo a se evitar que referida prova venha a contaminar outras.
Destaco que o desentranhamento deve se limitar a uma inutilização formal provisória, devendo a prova ilícita ser preservada na secretaria, para eventual retorno aos autos principais caso a decisão seja anulada ou modificada. Com efeito, a inutilização formal definitiva e a inutilização material (destruição) somente ocorrerão após a
preclusão da decisão
que reconheceu a ilicitude da prova, fato que o interessado deve comprovar perante o juízo competente.
Após essas considerações acerca do tema, constato que a
petição formulada pelo agravante, encontra-se desprovida de certidão que comprove a preclusão da decisão que determinou o desentranhamento das provas ilícitas
.
Diante da necessidade do exaurimento das discussões veiculadas pelas partes acerca da decisão que determinou o desentranhamento das provas ilícitas, não se mostra adequado realizar a inutilização da prova considerada ilícita, porquanto somente com a comprovação da preclusão da mencionada decisão é que se justifica o procedimento de destruição do material probatório. (
CPP
, art.
157
,
§ 3º
).
Logo, como dito alhures,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, devendo ser
mantida
a decisão prolatada de indeferimento de destruição da prova considerada ilícita.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
AGRAVO REGIMENTAL
PROCESSO Nº 0002583-31.2014.814.0024
AGRAVANTE: ALTAIR DOS SANTOS
AGRAVADA: Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de destruição de provas ilícitas (Decisão nº 2020.01598719-66)
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
, interposto por ALTAIR DOS SANTOS, atuando em causa própria, com lastro nos art. 266, e ss. do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática prolatada por este Relator que indeferiu o pedido de destruição de provas ilícitas.

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade.

Em suas razões o agravante pugna primeiramente pela reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pleito de destruição das provas declaradas inadmissíveis e na hipótese de manutenção da decisão impugnada, que seja o Agravo Regimental colocado em mesa para julgamento perante a 3ª turma de direito penal.

Após análise das razões do presente agravo, e exercendo o juízo de retratação, mantenho a decisão prolatada nos autos.

É o sucinto relatório. Sem revisão.

Incluir na Pauta Virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que o Ministro Rogério Schietti Cruz, integrante da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, comunicou no dia 13.11.2019, por meio do Telegrama nº J6T-3154, que durante a sessão realizada no 12.11.2019, foi julgado o HC 456.228/PA, tendo como paciente ALTAIR DOS SANTOS, momento em que foi decidido à unanimidade pela concessão da Ordem de Habeas Corpus para
reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e de todos os atos posteriores, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que proceda nova decisão e consequentemente, relaxar a prisão preventiva imposta ao réu, em razão do excesso de prazo para o encerramento do feito;

Diante da mencionada decisão, tornei prejudicado o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo agravante e determinei a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do réu ALTAIR DOS SANTOS, que foi posto em liberdade;

Além disso, determinei também o encaminhamento dos autos ao juízo de origem, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Em petição protocolizada em 31/07/2020, sob o n. 2020.01562174-91, pelo recorrente ALTAIR DOS SANTOS, atuando em causa própria, que informou em suma que não fora cumprida a determinação deste relator, para que fossem desentranhadas dos autos todos os documentos a partir da decisão de pronúncia, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Informou também que os autos foram remetidos à Vara de origem sem que houvesse sido desentranhados dos autos os referidos documentos.

Em consulta ao Sistema Libra deste E. Tribunal, constatei que os autos ainda estavam em Secretaria, pelo que determinei o imediato cumprimento da decisão interlocutória proferida no dia 12/02/2020, doc. nº 2020.00512911-36, bem como que fosse desentranhado dos autos as provas ilícitas determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo os documentos serem arquivados em Secretaria e ao final indeferi o pedido de destruição das provas consideradas ilícitas. (Decisão nº 20200157906746).

Em face da Decisão Interlocutória nº 20200157906746, o agravante interpôs
Recurso de Agravo Regimental (protocolo nº 2020.01598719-66)
, pugnando que este relator reconsidere a decisão proferida no tocante ao indeferimento do pedido de destruição das provas declaradas inadmissíveis pelo STJ e na hipótese de manutenção da decisão impugnada, que seja o Agravo Regimental colocado em mesa para julgamento perante a 3ª turma de direito penal.

Reanalisando a matéria, constata-se que a sanção prevista na Constituição Federal para a prova reconhecida ilícita é a sua inadmissibilidade processual (art. 5º, inciso, LVI, da CF). Logo, a prova ilícita não pode ingressar nos autos do processo. Porém, a Carta Magna não prevê de modo expresso o que deverá ocorrer com a prova ilícita que, apesar da proibição, tiver ingressado nos autos do processo.

A despeito do silencio da Constituição Federal, com o advento da Lei nº 11.690/08, passou a constar expressamente do Código de Processo Penal. Vejamos:
¿Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(...)
§3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente
¿.

Da leitura desse dispositivo, percebe-se, inicialmente, que deve haver uma decisão determinando o desentranhamento da prova declarada inadmissível. Ademais, uma vez preclusa tal decisão, a prova declarada inadmissível será inutilizada, sendo facultado às partes acompanhar o incidente.

O §3º do art. 157 nada dispõe acerca do momento processual em que o magistrado deverá analisar a ilicitude da prova. A meu ver, porém, é possível concluir que a apreciação da ilicitude da prova deve ocorrer o quanto antes possível, sobretudo de modo a se evitar que referida prova venha a contaminar outras.

Destaco que o desentranhamento deve se limitar a uma inutilização formal provisória, devendo a prova ilícita ser preservada na secretaria, para eventual retorno aos autos principais caso a decisão seja anulada ou modificada. Com efeito, a inutilização formal definitiva e a inutilização material (destruição) somente ocorrerão após a
preclusão da decisão
que reconheceu a ilicitude da prova, fato que o interessado deve comprovar perante o juízo competente.

Após essas considerações acerca do tema, constato que a
petição formulada pelo agravante, encontra-se desprovida de certidão que comprove a preclusão da decisão que determinou o desentranhamento das provas ilícitas
.

Diante da necessidade do exaurimento das discussões veiculadas pelas partes acerca da decisão que determinou o desentranhamento das provas ilícitas, não se mostra adequado realizar a inutilização da prova considerada ilícita, porquanto somente com a comprovação da preclusão da mencionada decisão é que se justifica o procedimento de destruição do material probatório. (
CPP
, art.
157
,
§ 3º
).

Logo, como dito alhures,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, devendo ser
mantida
a decisão prolatada de indeferimento de destruição da prova considerada ilícita.

Submeto o Recurso de Agravo Regimental à apreciação desta Turma, de acordo com o art. 266, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator